Tribunal: STF
Processo: Rcl 91088
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e processual civil. Agravo regimental na reclamação. Alegada ofensa ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. Art. 840, § 1º, da CLT. Inexistência de aderência estrita. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal: impossibilidade. Provimento negado.

    I. Caso em exame 

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, ao fundamento de ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, bem como de utilização indevida da via reclamatória como sucedâneo recursal.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em definir se acórdão de Tribunal Regional do Trabalho, ao conferir interpretação ao art. 840, § 1º, da CLT, quanto à limitação dos valores indicados na petição inicial, teria afastado a incidência da norma legal em violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB) e, por consequência, ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

    III. Razões de decidir

    3. O paradigma, ora tratado, tem por finalidade resguardar a cláusula de reserva de plenário, incidindo nas hipóteses em que órgão fracionário afasta a aplicação de norma por fundamento de inconstitucionalidade, ainda que não o declare expressamente.

    4. No caso, a autoridade reclamada limitou-se a interpretar norma infraconstitucional (art. 840, § 1º, da CLT), não havendo demonstração de afastamento de sua incidência por fundamento constitucional.

    5. A ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado inviabiliza o manejo da reclamação constitucional.

    6. A reclamação não se presta à rediscussão de matéria decidida nas instâncias ordinárias, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

    7. O agravo regimental não apresenta argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, limitando-se à reiteração das razões já examinadas.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.